Tribunal: TJES
Processo: 5007889-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007889-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.
RECORRIDO: FABRICIO COSTA LIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007889-50.2021.8.08.0012

RECTE.: SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.: FABRICIO COSTA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Aduz que em 09/07/2021 lhe foi descontado um valor de R$ 5.159,35 de sua conta safrapay com a descrição “regularização de débito safrapay”. Ao entrar em contato com a ré, esta teria informado que o débito é referente a vendas em duplicidade que teria recebido de forma equivocada no período de 20/06/2021 e 08/07/2021. Informa o autor ter solicitado relatório de todas as vendas para que ele pudesse analisar, sem êxito. Ao rever os cálculos do período entre 20/06/2021 a 08/07/2021, deparou-se com o total de R$ 20.050,26 (vinte mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos) de vendas e no período entre 20/06/2021 a 09/07/2021, teria recebido o valor de R$ 21.275,21 (vinte e um mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos). Requereu indenização por danos materiais no importe de R$ 5.159,35 (cinco mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e indenização por danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 2327266. 2. Tese da parte requerida: Não foi apresentada contestação, conforme id. 10622092. Em sede recursal, busca pela nulidade da r. sentença, concedendo prazo para defesa, apresentando documentos para apreciação. 3. Sentença: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido de para CONDENAR o promovido ao pagamento da quantia de R$ 3.934,40 (três mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), com correção monetária a contar do desembolso (09/07/2021) e juros a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelas razões acima expostas. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Quanto à preliminar de nulidade da sentença e da decretação de revelia, vejo por bem afastá-la. O despacho de id. 2327241 apenas converteu a audiência una de conciliação, instrução e julgamento em conciliatória, conferindo o prazo para defesa de 15 dias após a realização do ato (sendo que pela lei n. 9.099/95, deveria ser apresentada no ato). A requerida deixou de comparecer à audiência, conforme id. 2327248 e, como se sabe, ainda que conferido prazo para oferta de contestação, no microssistema dos juizados especiais é obrigatória a presença das partes nas audiências, conforme Enunciado nº 20 do FONAJE. Assim, deixando a requerida de comparecer, certo foi a decretação de sua revelia. Considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que serão analisadas apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória. Assim, já tecendo os comentários acerca da manutenção da revelia e não havendo questões de direito a serem analisadas, entendo que a r. sentença foi acertada e não merece reparo. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.